Tribunal: TJDFT
Processo: 0734094-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Processo : 0734094-92.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da r. decisão (id. 135430555 dos autos originários n. 0030840-04.2012.8.07.0001) que, em cumprimento de sentença, acolheu impugnação e retirou penhora que havia recaído sobre montante financeiro na conta corrente do agravado. De acordo com o juízo a quo, “o bloqueio teria, de fato, recaído sobre o valor oriundo do provento de aposentadoria, que fora recebido pelo executado na conta de n. 0009989611942 e, em seguida, transferido para sua conta n. 013.007221755-5.” O agravante sustenta que a parte contrária não demonstrou a natureza salarial da verba. Relata que o feito tramita desde 2012, sem que tenha havido qualquer ato frutífero de constrição para pagamento. No mais, defendeu que o Superior Tribunal de Justiça tem mitigado a impenhorabilidade das verbas alimentares quando não há prejuízo ao sustento do devedor. Pede a imediata suspensão da decisão atacada e a concessão da tutela de urgência recursal. No mérito, requer a reforma da decisão para autorizar a penhora da verba salarial da parte agravada. Subsidiariamente, pede a penhora parcial da verba. Decido. Admito o agravo de instrumento, em conformidade com o art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Ademais, a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. O art. 833, inc. IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal. Infere-se, a princípio, a impossibilidade da medida constritiva sobre verbas de natureza salarial, pois essa regra comportaria exceção somente no caso de prestação alimentícia ou das importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, como dispõe o § 2o do art. 833 do Código de Processo Civil. Contudo, atualmente sobressai a possibilidade de relativizar a impenhorabilidade da verba salarial desde que preservado percentual suficiente para assegurar a dignidade do devedor e da sua família, na esteira do que sinaliza a Corte Superior, a exemplo do AgInt no REsp 1.855.767/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 29/06/2020; AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.748.313/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 08/02/2021; AgInt no REsp 1.819.394/RO, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 31/05/2021. Nada obstante, necessária a oitiva prévia em homenagem ao contraditório. Ademais, ainda pendendo o contraditório e exame pelo Colegiado, evidente o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão liminar de constrição das verbas salariais junto ao órgão empregador, o que encontra vedação no art. 300, § 3o, do CPC. Assim, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 18 de outubro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator